Tribunal: TJDFT
Processo: 0750937-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0750937-64.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O devedor agrava (id 66758683) da decisão da 3a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0706568-96.2022.8.07.0018 - ids 208770080 e 212966421 – EmD rejeitados) que rejeitou sua impugnação, por julgar lícita a incidência da taxa Selic (EC 113/21) sobre o montante consolidado do débito (com incidência do IPCA-E até 08/12/21). Alega que a taxa Selic não pode incidir sobre o montante do débito consolidado (principal + correção + juros), sob pena de anatocismo (art. 4o do Dec. 22.626/33, STF 121, ADC 58 e CCB 884). Aponta a inconstitucionalidade da Res. CNJ 303/19, objeto da ADI 7.435. Ressalta que o STF reconheceu a repercussão geral quanto a forma de aplicação da taxa Selic (RE 1.516.074 – Tema 1.349). Requer a antecipação da tutela recursal, a fim de suspender o feito principal, até o julgamento do mérito do AGI pela Turma. 2. Não constato o fumus boni juris, data venia. A fundamentação do agravo implicaria enriquecimento indevido do recorrente, a menos que a Selic incidisse desde quando configurado a mora, o que não é o caso. Incidindo a Selic apenas a partir de dezembro de 2021, há todo um período moratório anterior que atrai a correção monetária por outro índice e os juros de mora. Não há o suposto direito de pagar, até novembro de 2021, apenas o valor histórico do débito, que seria atualizado somente a partir de dezembro daquele ano. Independentemente da questionada Resolução, pode constatar-se o óbvio, a saber, que se trata, data venia, de tese insustentável, pois vai de encontro ao princípio que veda o enriquecimento sem causa. Logo, não há cogitar anatocismo. Quanto ao RE 1.516.074 (Tema 1.349), não há até o momento determinação de suspensão dos feitos. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 03/12/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator